Tribunal: TJSP
Processo: 1009740-45.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito - Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Extinção do processo sem julgamento do mérito (artigo 485, X, do Código de Processo Civil) - Extinção que deveria ser nos termos do inciso III, do art. 485, do CPC, em razão do autor não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam – Hipótese que

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito - Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Extinção do processo sem julgamento do mérito (artigo 485, X, do Código de Processo Civil) - Extinção que deveria ser nos termos do inciso III, do art. 485, do CPC, em razão do autor não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam – Hipótese que necessita que a parte seja intimada a promover o suprimento da falta em questão, em 48 horas, sob pena de extinção (art. 485, § 1o, do CPC) – Sentença anulada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009740-45.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados APODIS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
EIRELI ME e MARCEL SILVAS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009740-45.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 45145
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45145
APEL.No: 1009740-45.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
APDO. : APODIS COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME E OUTRO
*MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito - Falta de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo - Extinção do processo sem julgamento
do mérito (artigo 485, X, do Código de Processo Civil) -
Extinção que deveria ser nos termos do inciso III, do art.
485, do CPC, em razão do autor não ter promovido os atos e
diligências que lhe competiam Hipótese que necessita que
a parte seja intimada a promover o suprimento da falta em
questão, em 48 horas, sob pena de extinção (art. 485, § 1o,
do CPC) Sentença anulada Recurso provido.*
Trata-se de ação monitória julgada extinta
pela r. sentença de fls. 100, nos termos do artigo 485,
IV do Código de Processo Civil. Houve rejeição dos
embargos declaratórios às fls.114/115.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o banco autor apresentou apelação de fls.
118/127, alegando que a extinção prescinde de intimação
pessoal, não bastando a de seu procurador. Cita o artigo
485, § 7o do CPC e requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A instituição financeira autora propôs a
presente ação pretendendo o recebimento de R$98.366,18,
referente a contrato de abertura de crédito BB Giro
Empresa Flex.
Realizadas
tentativas
de
citação
dos
requeridos no endereço informado na petição inicial, o AR
voltou negativo, de modo que foram empreendidas outras
tentativas de citação, desta vez por mandado, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009740-45.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 45145
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
sucesso.
O MM. Juiz determinou que o autor se
manifestasse sobre a certidão do Oficial de Justiça, em
cinco dias sob pena de extinção.
Diante da inércia do exequente no prazo
fixado, foi prolatada sentença de extinção nos termos do
artigo 485, IV do CPC, ou seja, ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Em que pese o entendimento do juízo a quo,
a r. sentença de extinção merece ser reformada.
Analisando o presente feito, constata-se
que em nenhum momento houve desídia do autor em relação
às determinações judiciais, pois apresentados novos
endereços a serem diligenciados.
Ressalto que, de forma surpreendente, não
obstante a empresa requerida não ter sido localizada
pelo Oficial de Justiça no endereço da Rua João Artoni,
conforme certidão às fls.81, a empresa requerida apresentou contrarrazões ao presente recurso, após
receber carta no mesmo endereço citado.
Respeitado o entendimento do magistrado,
cabe salientar que o fundamento legal apresentado na r.
sentença quanto à extinção decretada refere-se ao inciso
IV, do art. 485 do Código de Processo Civil, porém,
entendo que não seria esta a hipótese autorizadora do
decreto extintivo, pois a parte não se furtou a realizar
a citação do réu.
Considerando a hipótese de inércia do
autor por não atender a uma determinação judicial
específica, se possível a extinção, no caso, havia de ser
decretada, nos termos do artigo 485, III do CPC, em
virtude de o autor não cumprir o comando judicial.
Ressalte-se
que
para
o
decreto
de
extinção, com fundamento no artigo 485, III, do CPC,
exige-se a intimação pessoal, nos termos do artigo 485, §
1o do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, pois
quando o magistrado entendeu que não houve o devido
cumprimento da decisão de fls.96, não foi determinada
pelo Juízo qualquer diligência específica para suprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009740-45.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 45145
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
da inação em questão, a ser cumprida em 48 horas, sob
pena de extinção como prevista nos termos do § 1o do
artigo 485 do Código de Processo Civil.
Por essa razão, a r. sentença não pode
prosperar.
Nesse sentido:
EXTINÇÃO DO PROCESSO - Ação monitória
fundada em cheque prescrito - Ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo (artigo 267, IV, do Código de Processo Civil) -
Inocorrência - Hipótese em que, não tendo havido citação
da Ré no endereço fornecido pelo Autor, este requereu
expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal -
Descaracterização de abandono da causa - Hipótese em que
far-se-ia necessária a intimação pessoal do Autor -
Artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil -
Determinado o prosseguimento da ação - Recurso provido -
Voto parcialmente vencido.(1o TAC/SP, Ap.1.239.071-9, São
Paulo,
11a
Câmara
de
Férias
de
Julho
de
2004,
j.30.09.2004, Rel. Everaldo de Melo Colombi)
PROCESSUAL
CIVIL.
ABANDONO
DA
CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZAÇÃO POR CARTA. EFICÁCIA DO ATO.
CPC, ART. 267, § 1o. EXEGESE. I. Exige o art. 267,
parágrafo 1o, da lei adjetiva civil, que para efeito de
configuração do abandono da causa, a intimação da parte
se faça pessoalmente, inexistindo restrição a que o ato
tenha lugar por meio de carta, atendidas as formalidades
da espécie, se efetivamente cientificado o destinatário.
II. Caso em que o recurso especial limita-se a reclamar
da forma, mas não nega o recebimento pessoal da intimação
via postal.(REsp 467202 / GO, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, 4a Turma, j.19.11.2002, DJ 24.02.2003, p.250)
Nesse passo, a r. sentença de extinção
merece ser anulada, devendo o feito retornar à Vara de
origem, para a expedição dos ofícios solicitados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR